Tribunal: TJMT
Processo: 1017478-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017478-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Esbulho possessório, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (IMPETRANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (IMPETRANTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (IMPETRANTE), CARLOS RICARDO FERNANDES - CPF: 502.710.831-15 (PACIENTE), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), LAURO EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.528.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIANO ANTUNES MAXIMIANO NETO - CPF: 043.412.071-56 (TERCEIRO INTERESSADO), UALLAS DIAS DA SILVA - CPF: 006.600.471-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDISON FLORES BEZERRA - CPF: 901.576.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 002.497.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DE SA - CPF: 048.294.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 031.049.031-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HERICK FERNANDES LARA (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO MARCEL DA SILVA - CPF: 029.111.351-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA POLOTTO - CPF: 207.266.609-06 (VÍTIMA), FABIANA JESUS LIMA - CPF: 045.958.041-80 (VÍTIMA), EZEDEQUIAS ROCHA FERREIRA - CPF: 022.241.871-06 (IMPETRANTE), EZEDEQUIAS ROCHA FERREIRA - CPF: 022.241.871-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, AMEAÇA E MILÍCIA PRIVADA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COTEJO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO IDENTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA

E
ESTENDIDA
EX OFFICIO
AOS CUSTODIADOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Muito embora o
habeas corpus
não admita profunda incursão fático-probatória, é dever do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso e inadmissível cumprimento antecipado de pena.

2.
O ato de promover a
desocupação de imóvel rural do proprietário e/ou possuidor, conquanto reprovável, não
reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando analisadas as circunstâncias fáticas, (ordem aparentemente legal do empregador do paciente) e os predicados pessoais favoráveis.

3.
As condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade profissional remunerada, somadas à narrativa congruente, detalhada e harmônica fornecida durante o interrogatório na sede da autoridade policial, indicam que ele não representa perigo para a comunidade em que está inserido e está disposto a colaborar com as investigações.

4.
A
falta de
indicativos nos autos de que o paciente retornará ao mundo do crime se for colocado em liberdade e a inexistência de registros criminais anteriores – denotando primariedade e
bons antecedentes – recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por

medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social e evitar novas invasões à área litigiosa.

5.
Nos termos do art. 580 do CPP, os efeitos da ordem concedida em
habeas corpus
devem ser estendidos aos sujeitos em situação fático-processual idêntica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes narram que
Carlos Ricardo Fernandes
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da Vara Única de Marcelândia-MT
decretou a
prisão preventiva
do paciente.

Esclarecem que ele foi preso em flagrante logo após praticar os delitos de
Ameaça
,
Esbulho Possessório
e
Constituição de Milícia Privada
(art. 147, 161, § 1o, inc. II e 288-A, todos do CP); no dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.

Defendem que a prisão em flagrante é
nula
, pois:
a)

não foi imediatamente comunicada
à autoridade judiciária, em desrespeito à garantia prevista no art. 5o, inc. LXII, da CF e no art. 306 do CPP;
b)
a
“Audiência de Custódia”
foi realizada
30h depois da detenção do paciente
, excedendo o prazo de 24h previsto no art. 310 do CPP;
c)
não foi garantido ao paciente o direito de informar aos familiares a prisão;
d)
o paciente somente foi cientificado dos motivos do pré-acautelamento durante o interrogatório extrajudicial.

Na sequência, alegam que a prisão cautelar padece de
ilegalidade
, já que o paciente promoveu a retirada pacífica dos invasores da propriedade rural, sem uso de força física ou bélica, e
agiu para proteger a propriedade da ação de terceiros, na condição de gerente contratado pelo aparente proprietário do imóvel rural.

Pormenorizam que “
o empregador do paciente contratou uma empresa de segurança privada, legalmente habilitada, com profissionais qualificados, para reaver a posse de sua propriedade que estava sendo esbulhada, sendo que o paciente apenas foi designado para acompanhar nessa tarefa e apresentar as documentações do referido imóvel, bem como cuidar deste, já que era responsável pela administração do local
”.

Ademais, sustentam que o decreto cautelar está calcado em
fundamentos inidôneos
, a exemplo da
gravidade abstrata
das condutas, e viola os
princípios
da
presunção de inocência
e da
homogeneidade.

Finalmente, informam que o paciente foi recentemente submetido a uma cirurgia bariátrica e
sua saúde inspira cuidados
que não podem ser garantidos dentro de uma unidade prisional.

Desta forma, e ainda registrando os predicados pessoais do paciente, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão cautelar fosse
revogada
ou substituída por
providências cautelares mais brandas
ou, então,
ao menos determinada a
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 141588151).

Instruíram a inicial com documentos (ID 141281684 a 141568191).

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
, apenas para
substituir
a constrição por medidas
cautelares alternativas
(ID 142346664).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 142816660).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão parcial
da ordem (ID 143574668), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS EM ALUSÃO – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E ESBULHO POSSESSÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA AFLITIVA POR CAUTELARES. PELA CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS, ESTENDENDO-SE À SUBSTITUIÇÃO AOS DEMAIS SEGREGADOS, NA FORMA DO ART.580, DO CPP”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 24.8.2022, o paciente do
writ
,
Carlos Ricardo Fernandes
, agindo a
mando do seu empregador
,
Adilson Pereira de Azevedo
, em conjunto com alguns colaboradores da empresa
General Smart Segurança Privada
, foram até a propriedade rural denominada “Fazenda Marta”, localizada nas adjacências de Marcelândia-MT, exigindo que os ocupantes saíssem do local.

Na ocasião, eles foram atendidos por
Ezedequias Rocha Ferreira
, caseiro da fazenda, que prontamente obedeceu ao comando e saiu na companhia da esposa, em poder de todos os objetos e veículos pessoais.

Fora da propriedade, o casal de ocupantes comunicou a desocupação aos arrendatários
José Maria Polotto
e
Jessica Favareto Camargo Polotto
, destacando que alguns solicitantes estavam encapuzados e armados. A Polícia Militar foi acionada.

Pouco depois, policiais militares foram até sobredita fazenda, onde localizaram um
revólver calibre .38 com o paciente
; em revistas aos demais, encontraram uma pistola 9mm, três carregadores e 41 munições de igual calibre, uma pistola .380 e um carregador contendo 16 munições de calibre idêntico e dois revólveres calibre .38; nos veículos utilizados para transportar o grupo, encontraram uma pistola .40 com três carregadores; um revólver calibre .38; 82 munições 9mm; quatro munições calibre .38; um coldre velado; dois facões; um bastão de madeira e seis revólveres calibre .38 desmuniciados e armazenados numa caixa.

O paciente e os seguranças privados foram presos em flagrante e conduzidos à sede da autoridade da Polícia Civil.

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva
, nos seguintes termos:

“Realmente,
os fatos ora narrados ostentam marcante gravidade, tendo em consideração a seriedade das acusações que pendem contra os autuados, que, deixando de se valer das vias legais postas à sua disposição, teriam ingressado de maneira abrupta em propriedade alheia, fortemente armados, cortando o funcionamento de sistemas de telecomunicações e de vigilância, com o intuito de ‘retomar’ a terra em favor do contratante dos serviços, o que fere frontalmente com as exigências de nosso ordenamento jurídico e com o bom senso do homem médio. Tratam-se, ainda, de supostos crimes que causaram grande comoção nesta Comarca, que sofre constante e diariamente com problemas de natureza fundiária, conforme uma simples consulta ao acervo processual permite demonstrar, havendo manifesto receio de que, postos em liberdade, os custodiados tornarão à área litigada para fins de dar cumprimento aos serviços para os quais foram contratados, até porque há indicação de atuação com similar modus operandi pela mesma empresa em questão em outras Comarcas
(por exemplo, Autos no 1007694-36.2022.8.11.0006). Enfim, tudo indica que a garantia da ordem pública, a conveniência da investigação e instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia de tais caros valores. Além disso, trata-se da prática de crimes dolosos punidos com penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos, a restar preenchido o requisito do art. 313, I, do Código de ritos. Em complemento, o fato de os flagranteados possuírem, em tese, condições favoráveis, não é suficiente para sua colocação em liberdade e, inclusive, vale dizer que tais condições não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar” (ID 141411171). Destaquei.

Premissas em mesa, muito embora o
writ
não seja palco para discussões sobre autoria, tipicidade ou o elemento subjetivo norteador da conduta apurada, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso cumprimento antecipado de pena.

Na hipótese, ainda que fique comprovado que o paciente efetuou a desocupação de imóvel do legítimo proprietário e/ou possuidor,
deve-se ter em mente que a reprovável conduta
não
reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejada com
outros
elementos constantes no
writ
.

Um desses elementos é que ele agiu
exclusivamente por ordem

do seu empregador
, em conjunto com colaboradores da
General Smart Segurança Privada
, empresa contratada por
Marta Silva Soffa Bonilha
,
proprietária registral do imóvel
, para garantir o exercício de posse sobre a “Fazenda Marta”. Inclusive, o
mandamus

está instruído com cópia do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e registro da matrícula do imóvel, assinalando que a contratante detém a propriedade do imóvel.

Ademais, há nos autos cópia do contrato de alienação do bem recentemente firmado entre ela e o
empregador do paciente
.

Prosseguindo, o segundo elemento se refere à notícia – endossada até mesmo pelo ocupante da fazenda obrigado a deixar o local – de que o paciente e os colaboradores da empresa de segurança e vigilância privada
não utilizaram força física ou bélica para promover a desocupação
, o que remonta à ideia de que o ato, ainda que futuramente seja considerado ilegal na esfera
cível
(onde já há demanda questionando a posse), aconteceu de forma pacífica,
sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

Por fim, deve-se atentar para as condições favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade profissional remunerada, evidenciando que o fato tratado nos autos aparenta ser um evento
isolado
em sua vida.

Ainda sob esse ângulo, é certo que ao ser interrogado, ele trouxe uma narrativa congruente, detalhada e harmônica com as demais declarações colhidas na sede da autoridade policial, num claro demonstrativo de que está disposto

a colaborar com os trabalhos da Justiça e
não pretende embaraçar as investigações
. Tal postura é de todo louvável e não pode ser desprezada.

Assim, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus efeitos sobre as partes envolvidas, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar – última
ratio
por natureza –,
afigura-se adequado e mais recomendável substituir a constrição atacada
por
medidas acautelatórias menos severas
, mas igualmente eficazes para tutelar o meio social e obstar novas invasões à área litigiosa.

Ilustrando o raciocínio, confira-se:

“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

“Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato,
sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço
. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 19.4.2022). Destaquei.

Por fim, visando evitar tautologia ou repetições desnecessárias, até porque os demais custodiados estão de certa forma no mesmo contexto, ou seja, em
identidade de situação fático-processual
com o paciente deste
writ
e com os três beneficiados do
Habeas corpus
1017395-39.2022, esta decisão deve ser
estendida
aos demais recolhidos em cárcere, nos termos do
art. 580 do CPP
.

Essa também é a lição da nossa Corte Estadual:

“Para a extensão dos efeitos de ordem concedida em sede de
habeas corpus
, nos moldes do que disciplina o artigo 580 do Código de Processo Penal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição em concreto pela via mandamental exige o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados aos autos” (HC 1014205-68.2022, Rel. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 28.9.2022).

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, imponho as seguintes medidas ao
paciente
e aos
custodiados

Claudison Flores Bezerra
,
Gilson da Silva Campos
,
José Augusto de Sá
,
Carlos Alexandre Almeida de Santana
,
Herick Fernandes Lara
e
Danilo Marcel da Silva
:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Proibição de se comunicar com as vítimas ou seus familiares por qualquer meio (redes sociais, telefone, correio eletrônico etc.);

* Proibição de se aproximar da área rural objeto da discórdia;

*
Proibição de participar de operações da mesma natureza ou semelhantes
.

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora reforce ou estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, decrete nova constrição processual.

Com essas considerações e em
sintonia
com parecer, ratifico a medida liminar e
concedo

parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas providências acautelatórias já indicadas,
estendendo
os efeitos da deliberação aos custodiados em idêntica situação fático-processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022